Tribunal: TJDFT
Processo: 0718988-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por MARCOS KAZU VIANA OLIVEIRA, com fulcro no artigo 621, inciso I, e artigo 626, ambos do Código de Processo Penal. Insurge-se o requerente contra acórdão proferido pela 2a Turma Criminal desta Corte, que o condenou pela prática dos crimes descritos no artigo 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa) e artigo 1o da Lei no 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), às penas de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, o regime inicial fechado, mais o pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, à menor razão legal. Extrai-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de diversas pessoas, imputando a prática de crime de organização criminosa, formada especialmente para cometerem crimes contra a economia popular, consistente em pirâmide financeira envolvendo a moeda virtual “Kriptacoin”, além de estelionato, uso de documento falso, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, Weverton Viana Marinho e Welbert Richard Viana Marinho, dos quais o requerente é primo e irmão adotivo, seriam os “idealizadores e mentores do esquema”. O grupo criminoso utilizava empresas diversas para a prática dos diversos delitos, incluindo as empresas WS Corporate Soluções em Tecnologia Ltda. e Academia Premium, constando da denúncia que o requerente seria um dos principais “laranjas” dos irmãos, emprestando seu nome para abertura de empresas e contas bancárias vinculadas à moeda virtual “Kriptacoin”, visando a movimentação, ocultação patrimonial e facilitação de lavagem de dinheiro. A sentença absolveu o requerente das imputações dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, ao argumento de que a prova dos autos seria insuficiente para a condenação (fl. 719). Interposta apelação pelo Ministério Público, o Colegiado da 2a Turma Criminal condenou o requerente sob o fundamento de que a Academia Premium, que estava registrada em seu nome e de sua mãe, sendo por ele administrada, era utilizada pelo grupo criminoso para reuniões, bem como para a lavagem de dinheiro. Constou do acórdão que as condutas criminosas ficaram comprovadas pela movimentação de grande soma em dinheiro na conta da academia, incompatível com a atividade comercial prestada, e pela apreensão de valores em espécie em cofre localizado na academia, ao passo que a empresa WS Corporate Soluções em Tecnologia Ltda., ou “Kripta”, dos irmãos do réu e líderes da organização criminosa, estava localizada em sala diversa. O acórdão analisou a prova oral angariada ao feito, notadamente as declarações da testemunha Sônia, do Delegado de Polícia Luciano e do Policial Ulisses da Nóbrega. Examinou, ainda, o Relatório de Inteligência Financeira no 29844.7.5345.7426, elaborado a partir de denúncia enviada ao COAF pela agência bancária onde estava registrada a conta da Academia Premium, após investigações realizadas em razão de movimentações expressivas, rápida transferência para terceiros, declarações divergentes do requerente e de informação de outra agência, de que os valores seriam oriundos da compra de “Dinheiro Digital”, mercado não regulamentado pelos órgãos competentes. O julgado concluiu: “Desta feita, visto que as provas são robustas no sentido que MARCOS KAZU valia-se da conta bancária da ADADEMIA PREMIUM, registrada em seu nome, para promover o branqueamento de capitais de origem ilícita (crime antecedentes: pirâmide financeira, praticado por WEVERTON e outros réus),recebendo os numerários e rapidamente transferindo-os para terceiros, pulverizando o dinheiro, faz-se imperioso prover o recurso do Ministério Público para condená-lo como incurso no crime de lavagem de capitais (art. 1o da Lei 9.613/98).” O requerente argumenta que não tinha conhecimento de que as atividades dos irmãos eram ilícitas, que apenas gerenciava a academia e não exercia comando sobre a parte financeira, que ficava sob a responsabilidade do irmão Weverton. Sustenta que o cofre onde foram encontrados valores estaria localizado na sala da empresa WS Corporate e não na academia e que ele ficou surpreso ao tomar conhecimento da grande movimentação de dinheiro na conta da academia. Aduz que o crime de lavagem de dinheiro exige para sua configuração, a prova da conexão com o delito antecedente, bem assim a plena ciência do suposto autor acerca da origem ilícita dos valores, o que não teria ficado comprovado nos autos, que tampouco traz elementos suficientes para a condenação pelo crime de organização criminosa. Em outra vertente, insurge-se contra a dosimetria da pena, que entende ter sido fixada ao alvedrio do princípio da proporcionalidade. Por fim, alega ser o único réu preso na ação penal, devendo ser observado o princípio da isonomia, a fim de que ele também seja colocado em liberdade, liminarmente, com a utilização de tornozeleira eletrônica, situação em que se encontram os demais condenados. É o relatório do essencial. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, permite ao Juiz conceder tutela de urgência, antecipando os efeitos da pretensão, desde que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pese a ausência de previsão legal para a concessão de tal medida em sede de revisão criminal, que tem por objeto condenação transitada em julgado, a jurisprudência tem admitido a antecipação da tutela em casos excepcionais, quando evidenciada de plano a ocorrência de grave erro do Poder Judiciário ou quando forem acostadas novas provas irrefutáveis da suposta inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, a teor do dispõe o artigo 621 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se: 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. (Acórdão 1380020, 07188644420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021.) Nessa linha, Renato Brasileiro de Lima assim leciona: Não obstante a ausência de previsão legal de efeito suspensivo, a doutrina sugere que, em situações excepcionalíssimas, e desde que caracterizada manifesta ilegalidade (leia-se, erro judiciário teratológico), é possível a utilização do poder geral de cautela do magistrado (CPC, art. 798 – art. 297 do novo CPC), assim como a antecipação dos efeitos da tutela pretendida (CPC, art. 273 – art. 300 do novo CPC), aplicáveis subsidiariamente ao processo penal como fundamento no art. 3o do CPP. Na mesma linha, consoante disposto no art. 969 do novo CPC, a propositura da ação rescisória (leia-se, revisão criminal) não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ‘ressalvada a concessão de tutela provisória’ (Manual de Processo Penal, 4a ed. – Salvador: Ed. JusPodvm, 2016, p. 1792). No caso sob exame, em que pese a força argumentativa da inicial, não se verifica de plano e de forma inequívoca a ocorrência de grave erro judiciário na condenação, fundada nas provas da ação penal. Por outro lado, o requerente não apresentou prova inédita que demonstrasse, sem qualquer dúvida, a alegada inocência, tampouco circunstância nova que determine ou autorize a diminuição especial da pena. Consigne-se, por necessário, que a revisão não veio instruída com as provas produzidas durante a ação penal, notadamente o relatório do COAF, utilizado para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, fato que dificulta o exame da tese defensiva de que a sentença é contrária à prova dos autos, afastando a necessária probabilidade de provimento da revisão. Não se verifica, outrossim, a alegação de afronta ao princípio a isonomia sob o argumento de que somente o requerente está preso em razão do processo. Isso porque Weverton, Welbert, Alessandro e Wellington, que responderam presos à ação penal e assim foram mantidos na sentença, estão em liberdade por força de progressão de regime de cumprimento de pena, consoante se verifica do sistema SEEU. A todos os demais condenados foi concedido o direito de recorrer em liberdade, sendo certo que para alguns deles foi estabelecido regime aberto, de modo que somente após a expedição de carta de guia definitiva é que serão alguns deles presos, tal como ocorreu com o requerente. Dessa forma, não se verifica neste exame preliminar, próprio dos pedidos liminares, a plausibilidade do direito vindicado e tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De consequência, inviável a antecipação da tutela, para suspender a execução da pena aplicada em decisão transitada em julgado. Forte em tais razões, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o requerente para que instrua a revisão com as provas produzidas na ação penal, no prazo de 15 (quinze) dias. Atendido, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça.